Tribunal: TJDFT
Processo: 0752127-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752127-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CASTRO HOLANDA AGRAVADO: SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriela Castro Holanda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Sanos Med Gestão em Saúde Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara visando à desconsideração da personalidade jurídica da executada, de forma a incluir os sócios Fernanda Maria de Souza Ribeiro e Renan Almeida Moreira no polo passivo do executivo, ao fundamento de que o argumento içado pela exequente lastreara-se na incapacidade econômica da pessoa jurídica para suportar a execução, assim como na inexistência de bens penhoráveis, circunstâncias inábeis, por si sós, a autorizarem o acolhimento do pedido incidente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a imediata decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, determinando a imediata inclusão dos sócios Fernanda Maria de Souza Ribeiro e Renan Almeida Moreira no polo passivo da execução, e, alfim, o provimento do agravo e confirmação da medida antecipatória. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é credora da Agravada Sanos Med em virtude de serviços médicos prestados e não pagos, revestindo-se o crédito de natureza alimentar. Pontuara que, após a prolação da sentença condenatória e o início do cumprimento de sentença, deparara-se com cenário de completa insolvência da empresa executada, aduzindo que todas as diligências típicas para localização de bens que realizara restaram infrutíferas ou irrisórias. Acentuara que, diante da inexistência de bens e dos indícios de encerramento irregular, requestara a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, havendo o Juízo a quo, contudo, indeferido o pleito, sob o fundamento de que a mera insolvência ou o encerramento irregular da empresa, por si sós, não seriam suficientes a caracterizarem o abuso da personalidade jurídica, exigindo prova cabal de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Sustentara que a decisão não valorara adequadamente as provas documentais que demonstrariam não apenas a insolvência, mas o dolo e a má-fé dos sócios na condução da dissolução da empresa. Registrara haver comprovado que a empresa agravada ostenta a situação cadastral de "inapta" perante a Receita Federal do Brasil, sendo o motivo listado a "omissão de declarações", aduzindo que a inaptidão por omissão de declarações traduziria prova material de que a empresa fora abandonada pelos sócios Fernanda Maria de Souza Ribeiro e Renan Almeida Moreira, pois deixaram de cumprir obrigações fiscais acessórias basilares por longo período. Acentuara que a inaptidão seria o atestado de óbito da pessoa jurídica que não fora sepultada conforme previsto em lei. Asseverara que a jurisprudência pátria, interpretando a Teoria Maior da Desconsideração, entende que o encerramento das atividades da empresa sem a baixa na junta comercial e, principalmente, sem a liquidação dos passivos, caracterizaria abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade. Verberara que os sócios tinham o dever legal de, ao encerrar as atividades – fato que teria sido comprovado pelo despejo e pela inaptidão da empresa –, promover a liquidação da sociedade, pagando os credores na medida das forças do patrimônio social, mas, ao revés, optaram pelo fechamento "de portas", desaparecendo com os ativos, consistentes no faturamento dos serviços médicos prestados, e deixando apenas as dívidas na "casca" da pessoa jurídica. Defendera que, portanto, a inaptidão cadastral, somada à inexistência de bens e ao encerramento das atividades no endereço fiscal, constituiria prova robusta de desvio de finalidade, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica. Destacara que o próprio sócio da executada admitira que houvera tentativa de dissolução da sociedade, inclusive durante o trâmite do executivo, confissão que, segundo sustentara, configuraria prova cabal do elemento subjetivo do dolo de tentativa de fraude à execução e abuso de direito, demonstrando que a personalidade jurídica estava sendo manipulada para blindar o patrimônio dos sócios das consequências de sua má gestão. Acrescera que a confusão patrimonial, no caso de empresas prestadoras de serviço intelectual/médico, muitas vezes não se efetiva pela transferência formal de bens imóveis, mas pelo fluxo de caixa, destacando que a executada faturava com a prestação de serviços médicos, e, havendo interrompido o pagamento dos médicos, seus credores, não possuindo dinheiro em conta, uma vez que o bloqueio efetivado fora irrisório, a única conclusão lógica seria de que o faturamento fora desviado para as pessoas físicas dos sócios ou para outras empresas do grupo, caracterizando a confusão patrimonial vedada pelo artigo 50, § 2o do Código Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo ativo. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriela Castro Holanda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Sanos Med Gestão em Saúde Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara visando à desconsideração da personalidade jurídica da executada, de forma a incluir os sócios Fernanda Maria de Souza Ribeiro e Renan Almeida Moreira no polo passivo do executivo, ao fundamento de que o argumento içado pela exequente lastreara-se na incapacidade econômica da pessoa jurídica para suportar a execução, assim como na inexistência de bens penhoráveis, circunstâncias inábeis, por si sós, a autorizarem o acolhimento do pedido incidente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a imediata decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, determinando a imediata inclusão dos sócios Fernanda Maria de Souza Ribeiro e Renan Almeida Moreira no polo passivo da execução, e, alfim, o provimento do agravo e confirmação da medida antecipatória. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de que o simples encerramento irregular da sociedade executada, aliado à inexistência de bens penhoráveis, não encerram elementos suficientes a que os sócios sejam responsabilizados por obrigação contraída pela empresa. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos necessários para que haja o redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios da empresa excutida, notadamente por não se estar no ambiente de relação de consumo. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado, inclusive porque ignora o procedimento ao qual está sujeito o procedimento volvido à desconsideração da personalidade da parte executada, conforme o disposto no estatuto processual. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, enquanto o executivo já transita há muito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)